Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701151-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem visando obter provimento jurisdicional para que seja declarado inválido o ato que o desclassificou quando da verificação de sua autodeclaração porque este cumpre integralmente as condições exigidas em lei e no edital, uma vez que é negro e filho de pais negros, com a consequente reinclusão de seu nome na lista de aprovados e classificados no concurso público de 2022 para o cargo de Enfermeiro da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal dentro das vagas reservadas às pessoas negras (pretas ou pardas). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Os critérios da Banca Examinadora, nesta primeira análise, não são teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir, reservando-se a ela a execução do concurso, nos termos do edital. Não há como definir pelas fotos juntadas se o agravante é o não negro ou pardo. Ademais, caberá ao Juízo de origem a análise mais aprofundada quanto ao mérito da demanda em curso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 17:53:59. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora